Tribunal: TJDFT
Processo: 0705619-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705619-97.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA VIEIRA DE OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, TEREZINHA CRISTINY DE ARAUJO, EDUARDO ELVAS DE SA CARDOSO, VALDEVI PEREIRA DE CASTRO D E S P A C H O Em vista da petição de ID 20754927, intime-se pessoalmente a Agravante VANESSA VIEIRA DE OLIVEIRA ALVES para regularizar a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília – DF, 22 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator